Tribunal: TJMT
Processo: 1011362-38.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011362-38.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO), BORGES, DIAS & DIAS LTDA. - CNPJ: 06.248.123/0001-22 (AGRAVANTE), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), L2S2 CONSTRUTORA E LOCACAO - EIRELI - CNPJ: 09.349.767/0004-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PERDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES DO DEVEDOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A concessão de tutela provisória está condicionada à presença de probabilidade do direito postulado, além de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inteligência do art. 300, do CPC.

2. Hipótese concreta em que se revelam preenchidos os requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela. A
probabilidade do direito decorre da comprovação de existência da dívida; por sua vez, o perigo de dano está presente na situação econômica delicada da empresa devedora que sequer possui representantes neste Estado.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Borges, Dias & Dias LTDA
,
F1 Auto Posto LTDA e Posto Mário Andreazza Comércio de Combustíveis LTDA.,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que na Ação Monitória de nº 1027286-63.2019.8.11.0041, movida em desfavor de
L2S2 Construtora e Locação – EIRELI,

indeferiu o pedido de tutela de urgência para bloquear ativos financeiro em nome da Agravada, no limite da dívida cobrada.

As recorrentes informam que são credoras da empresa agravada, no valor atual de
R$ 71.923,41 (setenta e um mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos).

Asseveram que a decisão agravada deve ser reformada, pois estão presentes os requisitos para a concessão da liminar requerida.

A probabilidade do direito consiste na apresentação de prova escrita (requisições assinadas pelos prepostos da Agravada, notas fiscais de combustível adquirido, entre outras) que confirmam a existência da dívida, por sua vez o fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo decorre do comportamento da Agravado que “deixou seu cadastro no rol dos mal pagadores passar de zero ocorrências para mais de cinquenta atualmente. Urge frisar que em poucos meses fechou as portas de sua sede na cidade de Cuiabá – MT, porque sua “matriz” está no Estado de Minas Gerais, dificultando assim cobranças de suas obrigações. ” (Id. 8361978; pág. 5)

Sustentam que, a empresa Agravada está tentando se esquivar do pagamento de suas obrigações, pois: 1) “fechou as portas de sua sede na cidade de Cuiabá – MT e não respondeu a telefonemas ou a notificação extrajudicial do dia 14 junho de 2019. Assim, se encontra incomunicável em relação a parte agravante. ”; 2) “tinha em sua sede com seus caminhões e maquinários alocados e, como dito, fechou as portas de sua sede em Cuiabá (Rua Dois, Quadra 09, Lote 18, Bairro Altos do Coxipó, Cuiabá- MT), mantendo apenas um escritório como narrado na exordial, todavia, o mesmo já fora fechado, o que evidencia como a agravada empreende artifícios para frustrar a efetivação do crédito pecuniário. ” (Id. 9361978); e 3) possui 45 ações trabalhistas em seu desfavor apenas em 2019.

Informam que só em 2019 a empresa Agravada já possui
quatro processos no PJE, com uma dívida de quase meio milhão, e em um dos processos (execução nº 1017010-70.2019.8.11.0041), o oficial de justiça certificou que não foi possível o cumprimento do mandado de pagamento, uma vez que a empresa se ausentou do local.

Requerem o recebimento deste recurso com a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio de ativos financeiros em nome da empresa Agravada, no limite da dívida cobrada, ou seja,
R$ 71.923,41 (setenta e um mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos),
devendo o valor ficar depositado em conta única judicial vinculada ao feito até julgamento final da demanda; no mérito pugnam pela reforma da decisão.

Liminar deferida (Id. 10292489).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.94466487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso procede.

O artigo 300, do CPC, disciplina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos autos, verifico que a probabilidade do direito da recorrente é latente, uma vez que há documentos que comprovam a existência da dívida, entre eles detalhamento de faturas (Id. 9362514) e requisições de combustíveis (Id. 9362518).

Do mesmo modo, o perigo de dano também está presente, pois extrai-se dos autos que a empresa Agravada está em situação econômica delicada e não possui mais representantes neste Estado, e tampouco respondeu a notificação extrajudicial (Id. 9362962), tanto é assim que foi citada por edital na origem e neste recurso.

Destarte preenchidos os requisitos legais para a concessão de antecipação de tutela a decisão agravada deve ser reformada.

A propósito:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015.
A concessão de tutela provisória está condicionada à presença de probabilidade do direito postulado, além de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exegese do art. 300, do CPC/2015. Hipótese concreta em que se revelam preenchidos os requisitos legais supramencionados
, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.(Agravo de Instrumento, Nº
70078705167
,
Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 28-11-2018) (Destaquei)

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar
o bloqueio de ativos financeiros em nome da empresa Agravada, no limite da dívida cobrada, ou seja,
R$ 71.923,41 (setenta e um mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos),
devendo o valor ficar depositado em conta única judicial, vinculada ao feito até julgamento final da demanda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021